Tribunal: TCU
Processo: 015.437/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Instituto de Tecnologia Aplicada a Educação Novo Horizonte por força do Convênio 811020/2005, celebrado entre a referida instituição e a União, por intermédio do FNDE, objetivando a implementação de ações educativas complementares destinadas à redução da exposição de crianças, adolescentes e jovens a situações de risco e vulnerabilidades sociais, bem como dos índices de repetência e evasão escolar na rede pública de ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados ao Instituto de Tecnologia Aplicada a Educação Novo Horizonte por força do Convênio 811020/2005, celebrado entre a referida instituição e a União, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, objetivando a implementação de ações educativas complementares destinadas à redução da exposição de crianças, adolescentes e jovens a situações de risco e vulnerabilidades sociais, bem como dos índices de repetência e evasão escolar na rede pública de ensino, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Antônio Carlos de Souza Medeiros, o Instituto de Tecnologia Aplicada a Educação Novo Horizonte e a empresa Infinita Comércio e Serviços de Móveis Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da presente relação processual a empresa Infinita Comércio e Serviços de Móveis Ltda.; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar o Sr. Antônio Carlos de Souza Medeiros e o Instituto de Tecnologia Aplicada a Educação Novo Horizonte em débito, solidariamente, pelo valor original abaixo discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, abatendo-se, na ocasião, a parcela já ressarcida aos cofres públicos, em 1o/3/2007, no valor de R$ 2.400,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; Data Valor (R$) 29/12/2005 120.660,46 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.